Tribunal: TJDFT
Processo: 0744087-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PACIENTE CLASSIFICADO SOB O RISCO AZUL-ELETIVO. DISTINGUISHING. OBEDIÊNCIA À CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em obediência ao princípio da isonomia para tratamento dos usuários do SUS.
2. Na origem, o autor, ora recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que foi diagnosticado com lesão meniscal em alça de balde joelho direito (CID-S832), e que necessita de tratamento cirúrgico de rotura de menisco com sutura meniscal uni/bicompatimental. Ressaltou que se trata de providência prevista na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), comumente ofertada pelo SUS e, portanto, inclusa no quadro de políticas públicas nacionais de saúde, mas que não está sendo oferecida com a celeridade exigida pelo quadro clínico da parte autora.
3. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 54667313). Manifestou-se o Ministério Público pelo conhecimento e o provimento do recurso (ID 55160427).
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na concessão, pelo DISTRITO FEDERAL, do tratamento cirúrgico de rotura do menisco com sutura meniscal uni/bicompatimental, com fixação de prazo para a realização do procedimento.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que está inserido no sistema de regulação da rede pública, para o procedimento pleiteado, desde 22/12/22 (mais de 344 dias), sob classificação de risco AZUL– eletivo. Ressaltou que tal tempo de espera extrapola o período estabelecido pelo Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça, qual seja 180 (cento e oitenta) dias. Pontuou que não há controvérsia quanto ao seu estado de saúde tampouco quanto à recomendação médica da providência pleiteada. Asseverou que o requerido não indicou previsão concreta de atendimento à presente demanda e que a existência de fila não pode ser argumento suficiente para ignorar o dever constitucional da concretização do direito à saúde dentro de um prazo razoável. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento para que seja reformada a r. sentença e julgado procedente o pedido inicial para determinar ao recorrido que forneça imediatamente o tratamento de saúde necessário, conforme laudo médico que consta dos autos.
7. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. Contudo, cada caso concreto deve ser analisado de acordo com os critérios estabelecidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
8. Conforme documento (ID 54667048, pg. 02) a solicitação do tratamento cirúrgico foi inserida no sistema em 22/12/22, onde consta relatório médico com a descrição de que o tratamento não é urgente, não há perigo de vida, com classificação de risco AZUL-eletivo. A intervenção do Poder Judiciário nas questões administrativas é excepcional e deve ocorrer para coibir a inércia do ente pública que coloca em risco a saúde dos cidadãos. Entretanto, ainda em tais casos, deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação.
9. Considerando a existência de casos com gravidade muito superior, em observância ao Princípio da Isonomia, conforme destacado na r. sentença de primeiro grau, bem como da competência da Administração Pública quanto ao critério de seletividade, não restou caracterizada a urgência necessária que indique risco à saúde e vida do autor. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.